Tribunal: TJDFT
Processo: 0706083-04.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706083-04.2019.8.07.0018 RECORRENTE: ROSANGELA DA SILVA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇO DE NATUREZA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO FORNECEDOR. ROUBO DO CARTÃO. TRANSAÇÃO REALIZADA COM O USO DE SENHA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DE NEGLIGÊNCIA POR PARTE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. BLOQUEIO DO CARTÃO. DANO MORAL. INCABÍVEL. A teor do que dispõe a Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras. As instituições financeiras, como prestadoras de serviços de natureza bancária, respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor em virtude da má prestação do serviço, com base na teoria do risco da atividade, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, inexiste dever de indenizar por parte do banco quando ausente falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, § 3o, do Estatuto Consumerista. O cartão roubado foi utilizado por terceiro mediante a validação da transação pela senha pessoal, não havendo nos autos sequer a informação de que a parte autora foi coagida a fornecer tal informação ao agente que praticou o crime. Incumbe ao cliente o dever de informar, imediatamente, a instituição financeira a ocorrência do roubo, sob pena de assumir os riscos de seu comportamento. As transações realizadas anteriormente ao pedido de bloqueio do cartão pelo consumidor não devem ser suportadas pela instituição financeira, tendo em vista a existência de culpa do consumidor para o resultado obtido. Indevida condenação em dano moral, quando inexistente ato ilícito praticado pelo réu. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) artigos 5o, inciso XXXVI, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, 11, 371, 489, e 1.013, §3o, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor, 186, 927, parágrafo único, ambos do Código Civil, e verbete sumular 479 do Superior Tribunal de Justiça, ao argumento de que o banco responde objetivamente pelos danos gerados por delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias; c) artigos 3o, §2o, e 14, §3o, incisos I e II, ambos do CDC, e enunciado 297 da Súmula do STJ, pois, existindo relação de consumo, o CDC se aplica às instituições financeiras e deve ser invertido o ônus da prova quanto à inexistência do defeito na prestação do serviço ou da culpa exclusiva do consumidor. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à suposta afronta aos artigos 5o, inciso XXXVI, e 93, inciso XI, ambos da CF (AgInt no REsp 1859838/SC, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 1o/7/2020) e aos enunciados 297 e 479, ambos da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1566381/RS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 7/5/2020), por não se enquadrarem no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 11, 371, e 1.013, §3o, inciso IV, todos do CPC, 3o, §2o, e 14, §3o, incisos I e II, ambos do CDC, porquanto não foram apreciados pela turma julgadora, apesar de terem sido opostos embargos de declaração. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ e 282 do STF, consoante o decidido no AgInt no AREsp 1630011/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 1o/7/2020). Igualmente não deve transitar a tese de ausência de fundamentação, pois, segundo a Corte Superior, estando “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC”. (AgInt no AREsp 1518808/SE, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 1o/7/2020). Também não merece transitar a defendida ofensa aos artigos 14 do CDC, 186, 927, parágrafo único, ambos do CCB, pois a modificação do entendimento de que não houve falha na prestação do serviço bancária, por estar evidenciada culpa exclusiva da vítima e/ou de terceiro, demanda a reapreciação do conjunto fático-probatório, providência obstada pelo verbete sumular 7 do STJ (AgInt no AREsp 1660099/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e de 26/8/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015